Tribunal: TJMT
Processo: 14916-92.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
20/08/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 739145-5 / 2021
Quarta-feira, 18 de Agosto de 2021
Este documento é somente informativo.
80149165320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80149165320198110001
Requerente: EVANIR JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
Requerido: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 SPE LTDA
Beneficiário: EVANIR JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ
45264309191
Beneficiário:
Conta Judicial 2500108206107
Valor: R$ 30.627,42 (trinta mil e seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos)
Autorizado: DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO
CPF/CNPJ: 384.847.571-53
Data de Emissão: 18/08/2021
Titular Conta DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO
CPF/CNPJ Titular Conta 384.847.571-53
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 212164 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1258815658 1/1